Tribunal: TCU
Processo: 000.083/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4811/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) sobre possíveis irregularidades praticadas pelo Município de Araçatuba/SP, relativo ao Convênio DCP/DL 042/2009, firmado com Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais (Avape), objetivando a cooperação técnica e financeira pelos participes de atividades destinadas ao desenvolvimento, além da operacionalização e gestão de programas e serviços da rede de saúde pública do município. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU; considerando que 34,19% dos recursos transferidos para a Avape tiveram origem federal; considerando, no entanto, que operou a prescrição intercorrente, tendo o processo ficado sem movimentação entre o despacho da então relatora, Ministra Ana Arraes (peça 7), em 15/5/2019, e a instrução da unidade técnica (peça 26), de 1/6/2023. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM em: a) conhecer da representação; b) reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, em consequência, arquivar o processo, com o envio de cópia deste acórdão ao representante. 1. Processo TC- Processo 000.083/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) 1.2. Unidades: Município de Araçatuba/SP e Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais (Avape) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.